Tribunal: TJDFT
Processo: 0724430-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão da i. juíza da 6a Vara Cível de Brasília (Id 96556519 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença ajuizado por Handrya Aline Brito dos Santos em desfavor da agravante, processo n. 0733659-86.2020.8.07.0001, (i) rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo direito da agravada ao recebimento de R$ 14.217,08, correspondente a honorários advocatícios da obrigação de fazer; (ii) obrigou a agravante ao pagamento de 10% de multa e 10% de honorários em razão do não pagamento voluntário; e (iii) deferiu a transferência de R$ 14.217,08, depositado pela agravante, para conta bancária indicada pela exequente. Na decisão agravada, a magistrada considerou que o conteúdo economicamente aferível da obrigação de fazer deve compor a base de cálculos dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença. Aduziu correta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, nos casos em que o depósito dos honorários é feito apenas com a finalidade de garantir o juízo, não de efetuar o pagamento voluntário, nos termos da legislação. Esclareceu que, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais, à razão de 10%, incidem sobre a totalidade da condenação, incluída a referente à obrigação de fazer, não somente sobre o valor fixado a título de danos morais. Disse se manifestar a jurisprudência do STJ no sentido de que os honorários devem ser calculados sobre ambas as condenações, principalmente no caso, em que a mensuração da obrigação de fazer é de fácil constatação por meio da nota fiscal referente ao serviço médico prestado (cirurgia). Pontuou corresponder o valor depositado de R$ 5.656,00 apenas à indenização por danos morais, ressarcimento de custas e pagamento de honorários sucumbenciais relativos a essa condenação, sem englobar o valor remanescente de R$ 14.217,08 (10% de R$ 142.170,80) referente a honorários de sucumbência relativos ao valor da cirurgia. Citou o §1o do art. 523 do CPC, que prevê a aplicação de multa e incidência de honorários advocatícios à razão de 10%, quando a parte executada não efetuar o pagamento voluntário da dívida no prazo legal de 15 dias. Lembrou que a executada realizou o depósito, não para pagamento voluntário da dívida, mas em garantia do juízo. Rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformada, a executada/agravante interpõe o recurso. Em razões recursais (Id 27710589, págs. 5-10), alega ter sido condenada a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Brada ter efetuado o pagamento voluntário da totalidade da condenação imposta no montante de R$ 5.656,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta e seis reais), pois o percentual de honorários de sucumbência incide somente sobre as obrigações de pagar quantia certa, no caso, a referente aos danos morais. Afirma equivocada a decisão agravada, porquanto a parte do dispositivo da sentença que determina o cumprimento da obrigação de fazer, relativamente ao custeio do procedimento cirúrgico, tem eficácia mandamental e não condenatória. Sustenta inexistir valor remanescente a título de “honorários de sucumbência” sobre o valor da cirurgia/obrigação de fazer. Afirma ser clara a sentença quando estipula honorários apenas sobre o valor da condenação, o que não pode ser rediscutido na fase de cumprimento de sentença em razão dos efeitos da coisa julgada, sendo, portanto, incabível o requerimento da agravada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reconhecer que o pagamento outrora realizado no valor de R$ 5.656,00 satisfaz integralmente o débito e, desse modo, extinguir o cumprimento de sentença diante do cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 27710590). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 1. Dos honorários advocatícios sobre o valor do conteúdo econômico da obrigação de fazer No caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, não está evidenciada a probabilidade do direito e de provimento do recurso, para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Explico. Da leitura do art. 85, § 2o[2], do CPC, revela-se hialino estar a base de cálculo dos honorários de sucumbência imbricada, no patamar de dez a vinte por cento, sobre (i) o valor da condenação; (ii) o proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, (iii) o valor atualizado da causa. Da análise do processo de referência, observo que a obrigação de fazer (cirurgia) foi custeada pela agravante após o deferimento da medida liminar, sendo o procedimento realizado mediante o pagamento de despesas médicas no valor total de R$ 142.170,80 (cento e quarenta e dois mil cento e setenta reais e oitenta centavos). A quantia é representativa dos valores de R$1 00,00; R$ 3.500,00; R$ 125.000,00; e R$ 12.000,00; discriminados nas notas fiscais e recibo de Ids 90703990 a 90703993 do processo de referência. Após trâmite processual regular, a agravante foi condenada em obrigação de fazer e de compensar dano moral (Id 83652352, págs. 1-5) nos seguintes termos: a) condenar a ré na obrigação de fazer, consistente em autorizar que a operadora Demandada arque com todos os custos necessários à realização IMEDIATA do procedimento cirúrgico prescrito em favor da Demandante [(“Osteotomia tipo Le Fort I”, “Osteoplastia de Mandíbula”, “Osteoplastia para Prognatismo/Micrognatismo (2x)]”, incluindo-se o internamento, anestesia, todos os materiais necessários e demais elementos que forem utilizados durante a intervenção cirúrgica, a ser realizada em entidade hospitalar credenciada à empresa ré, de acordo com a Laudo exarado pelo Dr. Saulo de Tarso Boaventura Borges (CRO/DF n° 12928); b) condenar a ré a pagar à autora, a título de compensação por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. (grifos no original) Ora, sendo a sentença de natureza condenatória, pois reconhece a existência de um dever jurídico (obrigação de fazer e de pagar), ambas de conteúdo economicamente aferível, permitindo, inclusive, posterior atividade jurisdicional volvida a efetivar a condenação, revela-se inteiramente cabível, nos termos do disposto na primeira parte do art. 85, § 2o, do CPC, a incidência de honorários advocatícios sobre a totalidade da condenação, não sobre parte dela, como a agravante defende. Não há ofensa à coisa julgada, como a recorrente argumenta, porque ela foi condenada a pagar a obrigação de fazer e de dar, aquela consistente no custeio do tratamento cirúrgico da agravada, esta na compensação do dano moral reconhecido. Ambas as prestações possuem conteúdo econômico objetivamente mensurável. No tocante à obrigação de fazer, as notas fiscais emitidas em nome da agravante em razão do pagamento por ela realizado. Este e. Tribunal de Justiça já se deparou com situações semelhantes, consignando que a obrigação de fazer relativa a procedimentos médicos tem conteúdo aferível por meio de parâmetros objetivos, concluindo que deve integrar a base de cálculo dos honorários de sucumbência. Nesse sentido, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. TOTAL DA CONDENAÇÃO. De acordo com o disposto no art. 85, § 2°, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados, sucessivamente, entre os patamares de dez a vinte por cento das seguintes bases de cálculo: i) valor da condenação; ii) proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, iii) valor atualizado da causa. Havendo condenação da requerida a custear o tratamento indicado para a autora e a pagar indenização por danos morais, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve incidir sobre a condenação da obrigação de fazer e sobre a indenização por danos morais. Precedentes. (Acórdão 1353138, 07187952520208070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. O uso off label de determinado medicamento, por si só, não impede o seu fornecimento pelo plano de saúde, principalmente quando houver prescrição autorizadora do médico assistente, tendo o fármaco, inclusive, registro na ANVISA. 3. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, veda expressamente práticas abusivas praticadas pelos planos de saúde. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 4. É ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer a medicação necessária ao tratamento do segurado, conforme prescrito pelo médico responsável. 5. Quanto aos danos morais, não restam dúvidas de que a recusa indevida de cobertura do seguro de saúde em custear os procedimentos dispensados à parte autora é passível de gerar danos morais. 6. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 7. Sabe-se que os honorários advocatícios são balizados pelo CPC, no art. 85, § 2o, que define os critérios de valoração do seu quantum, em termos de percentual, variando entre dez (10) a vinte (20) por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 8. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura excesso de execução a inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais os valores referentes à obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde, devendo a sucumbência ser calculada sobre ambas as condenações (fornecer o medicamento pleiteado e indenização por danos morais). 9. Sendo o proveito econômico estimável, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios determinada na sentença em dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico, a teor art. 85, § 2o, do CPC. 10. Apelo não provido. (Acórdão 1349176, 07129299420208070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. VALOR INTEGRAL DO PEDIDO. CONTEÚDO ECONÔMICO. VALOR GASTO COM TRATAMENTO MÉDICO E HOSPITALAR. BASE DE CÁLCULO PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende afastar da base de cálculos dos honorários estipulados sobre o valor da condenação o montante gasto como contraprestação pela realização do procedimento médico em questão. 2. Ao fixar os honorários de sucumbência o Juízo singular deve observar o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nessa ordem, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 3. A obrigação de fazer nas hipóteses de procedimento médico cuja cobertura foi indevidamente recusada pela operadora do plano de saúde, tem conteúdo econômico aferível mediante parâmetros objetivos. 4. No caso em exame é necessário antever que a sentença ora em fase cumprimento tem natureza preponderantemente condenatória e acolheu ambas as pretensões exercidas pelo demandante, consubstanciadas na cobertura, pelo plano de saúde, de procedimento cirúrgico, bem como na compensação decorrente dos danos morais alegados. À vista da procedência do pedido condenatório o conteúdo patrimonial, correspondente à cobertura indevidamente negada, deve integrar a base de cálculo dos honorários de advogado, como acertadamente foi ressaltado pelo Juízo singular. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1348479, 07100175320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O CONTEÚDO ECONÔMICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. CUSTO DEMONSTRADO E NÃO REFUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Insurge-se a agravante contra decisão que manteve na base de cálculo dos honorários de sucumbência a expressão financeira da obrigação de fazer a que foi condenada na fase de conhecimento do processo. Aduz que a obrigação de autorizar e custear o procedimento médico de broncoscopia com uso de Laser Kit LT-TT 600 é destituída de conteúdo patrimonial e, portanto, não incide sobre o percentual dos honorários advocatícios. 2. Todavia, de acordo com o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: "Nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível (REsp 1738737/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019). 3. Na hipótese, o conteúdo patrimonial da obrigação de fazer foi comprovado pela juntada do orçamento do procedimento médico a ser custeado pela agravante, e não houve impugnação quanto ao valor apresentado, de sorte que o montante indicado pela exequente/agravada restou incontroverso nos autos. Nesse contexto, sendo os honorários fixados sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC) e estando demonstrada a expressão financeira da obrigação de fazer, esta deverá integrar a base de cálculos dos honorários de sucumbência, em conjunto com a verba honorária relativa à indenização por dano moral, não merecendo reforma a decisão agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1277725, 07131763820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O c. Superior Tribunal de Justiça também não é alheio ao tema e reconhece que a obrigação de fazer atinente à cobertura de procedimentos médicos e de saúde tem natureza condenatória, de modo a permitir a incidência de honorários de sucumbência também sobre o conteúdo econômico da obrigação de fazer, o qual se expressa pela cobertura negada. À guisa de exemplo: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nas lides em que se discute a extensão da cobertura assistencial por parte dos planos de saúde, a obrigação de fazer determinada na sentença possui natureza condenatória e pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada. 2. A decisão judicial transitada em julgado com a procedência dos pedidos de cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento de cobertura de procedimento médico-hospitalar) e da obrigação de pagar quantia certa (compensação por danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações impostas à operadora de plano de saúde. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1896523 CE 2020/0245814-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2021) (grifos nossos) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AFASTADA. DEFINIÇÃO CLARA DO ALCANCE DA SUCUMBÊNCIA SEM MODIFICAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. FASE DE CONHECIMENTO ENCERRADA COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DANOS MORAIS MAIS O MONTANTE ECONÔMICO DO PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR REALIZADO. 1. Cumprimento de sentença do qual se extrai o presente recurso especial interposto em 27/6/17. Autos conclusos ao gabinete em 25/1o/18. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em definir se há violação da coisa julgada, bem como qual a base de cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais na procedência de pedidos de compensação de danos morais e de obrigação de fazer. 3. O juízo da execução pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada. Rejeitada a tese de violação da coisa julgada. 4. O art. 20, § 3o, do CPC/73 estipula que os honorários de advogado, quando procedente o pedido da inicial, serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, a qual deve ser entendida como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material. Precedente específico. 5. Nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível. 6. O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas condenações. Nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1738737 RS 2017/0332208-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019) (grifos nossos) Dessarte, escorreita a decisão agravada quanto à consideração do conteúdo econômico da obrigação de fazer no cômputo dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento. 2. Da aplicação da multa e fixação de honorários advocatícios em caso de não adimplemento voluntário da obrigação Cabível a aplicação da multa e a fixação de honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o[3], do CPC, nos casos em que o depósito dos honorários é feito apenas com a finalidade de garantir o juízo, não de efetuar o pagamento voluntário, caso dos autos. Não houve intenção de adimplemento voluntário da obrigação, senão de garantia do juízo com a finalidade de obtenção de efeito suspensivo em impugnação. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1o, DO CPC. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. FORMULAÇÃO. CABIMENTO DA SANÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA. GARANTIA DO JUÍZO NÃO ENCERRA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AGRAVO. PARTICIPAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO AO JUÍZO PROLATOR DO PROVIMENTO AGRAVADO (CPC, ART. 1.018, § 2o). OMISSÃO. PROVA. AUSÊNCIA. PROCESSOS EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FACULDADE RESGUARDADA AO AGRAVANTE. PRESSUPOSTO RECURSAL. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. No ambiente de processos em meio físico, o agravante, como pressuposto de aparelhamento adequado do agravo, que compreende a viabilização do exercício do juízo de retratação pelo prolator do provimento arrostado, deve, no tríduo subsequente ao aviamento do recurso, coligir aos autos nos quais transitam a lide principal cópia da petição de agravo, do comprovante de sua interposição e da relação de documentos que aparelharam o recurso, sob pena de não conhecimento do inconformismo, estando essa resolução condicionada, contudo, à alegação e comprovação da lacuna pela parte agravada, sem o que não pode ser reconhecida (CPC, art. 1.018, §§ 2o e 3o). 2. No ambiente de processos que transitam em autos eletrônicos, aviado agravo de instrumento, a comunicação da interposição do recurso, devidamente acompanhada de cópia da peça recursal, do comprovante de interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso não se reveste da qualidade de determinação cogente, encerrando mera faculdade assegurada ao agravante, não se qualificando, pois, como pressuposto recursal, consoante emerge da redação do caput do artigo 1.108 do estatuto processual, corroborado, em exegese sistemática, pelo disposto no § 2o do mesmo dispositivo, que expressamente consigna que somente em se tratando de autos físicos a providência é imperativa. 3. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial, cuja incidência demanda a ocorrência do trânsito em julgado como premissa para a irradiação da recusa no cumprimento voluntário da obrigação (CPC, art. 523, § 1o), não ilidindo a sanção a subsistência de garantia consumada mediante o depósito do equivalente ao executado, à medida em que o aviamento do incidente afasta o pagamento voluntário do montante devido, persistindo o inadimplemento enquanto não levantada a quantia depositada pelo credor. 4. Somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado, liberando o obrigado, o alforria da sanção que, resistindo ao adimplemento da obrigação retratada no título judicial, o afetará, porquanto depósito realizado para fins de garantia do juízo e prevenção dos efeitos da mora não encerra quitação nem pode ser assimilado como pagamento voluntário, inclusive porque, aviada impugnação pelo executado, a movimentação do aferido pelo credor ficara sujeito a condição, tornando sua plena fruição controversa (CPC, art. 523, § 1o). 5. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1166489, 07160108220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Pelas razões expostas, tenho que a situação processual constituída não revela, a meu sentir, a evidência da probabilidade do direito da recorrente, porquanto deve efetuar o pagamento dos honorários de sucumbência sobre o valor da totalidade da condenação: obrigação de fazer e compensação por danos morais. Além disso, não adimplida voluntariamente a obrigação, em fase satisfativa de cumprimento de sentença, incide a multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários advocatícios de 10% para essa etapa processual. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico que se trata de requisito imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Entendo também não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “tendo em vista o perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento de tal medida trará, uma vez que o juízo encontra-se garantido” (Id 27710589, p. 4). Percebo a falta de urgência na medida, porquanto lançadas assertivas pela parte recorrente sem mínimo esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fáticas desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [3] Art. 523. (...) § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.